Tribunal: TJES
Processo: 5001875-76.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001875-76.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA GOUVEA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM ERRO DE SISTEMA DA RÉ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM VALOR E TITULAR DIVERSOS DA FATURA. NEGATIVAÇÃO OCORRIDA ANTES DO RECONHECIMENTO DO ERRO PELA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PELA CORRETA QUITAÇÃO DO DÉBITO QUE INCUMBE PRIMEIRAMENTE AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de recurso inominado interposto por João Batista Gouvea contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Castelo/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

O autor/recorrente alega, em síntese, que efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica referente à unidade consumidora de sua residência no valor de R$ 166,98 em 01/08/2023, mas que, por falha no sistema da ré, o valor foi indevidamente creditado em conta de terceiro. Após tentativas administrativas de solucionar o problema, a própria concessionária, por e-mail datado de 09/10/2023, reconheceu o erro e se comprometeu a realizar o estorno. Contudo, em 12/09/2023 (antes do reconhecimento), seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes do SERASA. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e concedida indenização por danos morais.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação sustentando que o comprovante de pagamento juntado pelo autor não corresponde ao valor exato da fatura em aberto (R$ 167,11) e que o nome do titular do comprovante diverge do seu, razão pela qual a negativação foi legítima.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que, no momento da negativação, o débito era formalmente existente nos registros da concessionária, não havendo comprovação de falha imputável à ré naquele momento específico. O recorrente busca a reforma total do julgado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, instruindo-o com declaração de hipossuficiência e cópia da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Analisando os documentos, verifico que os rendimentos declarados são compatíveis com a condição de pessoa natural que não pode arcar com as custas processuais e o pagamento de honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central do presente recurso consiste em saber se a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, ocorrida em 12/09/2023, configurou ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, considerando a alegação de que o pagamento da fatura foi efetuado, mas direcionado a terceiro por falha no sistema da concessionária, e que a própria ré, posteriormente (09/10/2023), reconheceu o erro.

Em primeiro lugar, destaco que o comprovante de pagamento apresentado pelo autor registra o valor de R$ 166,98, ao passo que a fatura que deu origem à negativação indicava o montante de R$ 167,11. Ademais, o nome do titular constante no comprovante é diverso do nome do autor/recorrente. Essas divergências são objetivas e não podem ser desconsideradas. Embora o autor afirme que a diferença de centavos decorre de eventual taxa ou ajuste, e que o nome diverso é resultado de falha no sistema, não há prova pré-constituída robusta que autorize a conclusão de que, no exato momento da negativação (12/09/2023), a empresa ré dispunha de elementos para saber que o pagamento efetuado se destinava à conta correta do autor.

A responsabilidade primária de inserir os dados corretos no momento do pagamento é do consumidor. O sistema de recebimento de faturas processa o pagamento conforme os números e códigos informados pelo usuário. Não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha digitado incorretamente o código de barras ou que o aplicativo da ré tenha apresentado falha no ato do pagamento. O erro alegado foi identificado e admitido pela concessionária apenas em 09/10/2023, quase um mês após a negativação. Até aquela data, a dívida constava regularmente como não paga nos registros da empresa, e a negativação foi consequência direta dessa inadimplência formal.

O reconhecimento posterior do erro e a promessa de estorno, embora demonstrem boa-fé da ré em resolver administrativamente a situação, não têm o condão de retroagir para caracterizar como ilícito o ato de negativação praticado anteriormente. A licitude da inscrição deve ser aferida no momento em que ela ocorre, com base nas informações disponíveis ao órgão mantenedor do cadastro. Não se pode exigir da concessionária que, antes de inscrever o nome de um consumidor inadimplente, realize uma investigação aprofundada sobre eventuais erros no processamento de pagamentos ainda não reportados ou confirmados.

No caso concreto, o autor não quitou a fatura em aberto até a data da negativação; o pagamento foi feito, mas não foi creditado na conta correta por circunstâncias que, naquele instante, não eram imputáveis à ré.

Ademais, a ausência de comprovação de dano moral efetivo (sofrimento intenso, humilhação pública, prejuízo concreto além do mero aborrecimento) também impede a procedência do pedido indenizatório. A simples inscrição indevida, quando decorrente de erro escusável ou de dúvida razoável sobre a regularidade do pagamento, não gera, por si só, o dever de indenizar. O caso em exame enquadra-se exatamente nessa hipótese: a divergência de dados era real e não foi esclarecida de plano; a negativação ocorreu antes de qualquer esclarecimento; e a ré agiu de boa-fé ao posteriormente reconhecer o equívoco e se dispor a corrigi-lo.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, não merece reparo. Ela analisou corretamente o conjunto probatório, aplicou adequadamente o direito e proferiu decisão fundamentada e coerente com os fatos demonstrados nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)